Tribunal: TJDFT
Processo: 0004846-16.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Embargos de Declaração no Agravo Interno. Execução de sentença coletiva. Benefício alimentação. Forma de pagamento. Tema 792 do STF. Lei distrital n. 3.624/2005. Inaplicabilidade retroativa. Natureza material e processual. Divergência de teses. Recurso conhecido e provido para sanar a irregularidades apontadas pelo exequente.